Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718290-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE ALMEIDA NAZARIO AGRAVADO: ASSOCIACAO PROP LTS CH 26 DA C. AG. V. PIRES TAG. DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora, ora agravante. A agravante afirma que a verba bloqueada pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) é da sua genitora, que recebe a pensão alimentícia do ex-companheiro (ex-padrasto da agravante) por meio da conta bancária da agravante. Salienta que a genitora e seu ex-companheiro, devido à relação cordial que possuem, jamais formalizaram o acordo de pensão alimentícia, que hoje está no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Alega que a idade e a falta de instrução da sua genitora são de extrema relevância para o caso em tela, uma vez que por esses motivos a conta constrita está em nome da agravante. Assegura que a verba é impenhorável conforme estabelece o art. art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Defende a impenhorabilidade dos valores constritos quando estes comprometerem a subsistência do devedor. Avalia que a constrição efetuada compromete não só a sua subsistência, mas também a de sua genitora, que teve a pensão alimentícia penhorada por dívidas que não eram dela. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados, os quais são vislumbrados, ainda que por fundamento diverso do que foi alegado pela agravante. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade, todavia, estão previstas legalmente, de maneira expressa. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva à regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil ao consignar que é impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada, seja em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, certificado de depósito bancário (CDB), recibo de depósito bancário (RDB) ou fundo de investimento, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia (decorre de débitos condominiais). O montante bloqueado é inferior a quarenta (40) salários mínimos e não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude da devedora. O débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade, motivo pelo qual o bloqueio efetuado deve ser desfeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator